Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714600-15.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME APELADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI - ME contra a sentença de ID 45367583. Na origem (ID 45366251), GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI - ME ajuizou ação renovatória de contrato de locação em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A. Alegou ser locatária há mais de quatro anos da Loja T-82 situada no Setor Terminal Norte, Conjunto J, Brasília/DF recebida em cessão de locação iniciada em 20/09/2010, cujo contrato foi aditado por diversas vezes, sendo que a vigência se encerraria em 19/11/2020. Disse que todas as despesas com o aluguel e acessórios da locação somavam a quantia de R$ 11.814,98 (onze mil oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) e que tem cumprido todas as obrigações contratuais. Defendeu o direito à renovação da locação pelo mesmo prazo e condições e que fosse determinado o reajuste do valor com base no índice inflacionário previsto no contrato. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência do pedido para decretar a renovação do contrato de locação. Verificada a conexão com a ação revisional do valor do mesmo contrato de locação, processo n. 0736080-78.2022.8.07.0001, proposta por GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI – ME em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, os autos de ambas as demandas foram associados para tramitação e julgamento conjunto. A gratuidade de justiça requerida pela apelante foi indeferida (ID 45367287). O agravo de instrumento interposto pela embargante não foi provido (IDs 45367291/45367292 e 45367385/45367386), tendo, por fim, comprovado o recolhimento das custas iniciais (IDs 45367296/45367298). Sobreveio a r. sentença (ID 45367583), em que o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília resolveu o mérito de ambos os processos (0714600-15.2020.8.07.0001 e 0736080-78.2022.8.07.0001), com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos. Condenou a autora ao ressarcimento dos honorários periciais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência em ambos os processos, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em cada feito. Determinou a expedição do mandado de despejo com fixação do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária do imóvel. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (ID 45367593), não recolheu o preparo. Inicialmente, alega insuficiência financeira evidenciada na existência de débitos de aluguéis e acessórios da locação. Sustenta que essa situação possibilita que lhe seja concedida a gratuidade de justiça na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ao final, requer que esse benefício lhe seja deferido. Em contrarrazões (ID 45367596), a apelada não impugnou o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. A apelante argumenta que a mora no pagamento dos aluguéis e acessórios da locação é situação que comprova a alegação de insuficiência financeira para o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria atividade empresarial explorada. A assertiva é contraditória com a impugnação ao fundamento da sentença que julgou improcedente o pedido da ação revisional do valor da locação. Segundo a própria apelante (ID 45367593, págs. 7/8), a mora foi causada pela apelada, que lhe concedeu desconto, enquanto analisava sua proposta de redução, para pagamento parcial dos aluguéis nos meses 01/09/2021, 01/10/2021, 01/11/2021, 01/12/2021, 01/01/2022, 01/02/2022 e 01/03/2022, em razão de aumentos sucessivos, tanto dos aluguéis quanto dos acessórios da locação, que atingiram o valor de R$ 17.592,75 (dezessete mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). Ressaltou que, durante as negociações, houve consenso de que as partes retomariam às tratativas para resolver sobre eventual diferença de créditos, o que afirma não ter se concretizado. Destaca que o impasse na negociação para redução do valor dos aluguéis ao praticado no mercado motivou a propositura da ação revisional (processo n. 0736080-78.2022.8.07.0001), tendo sido fixado aluguel provisório no valor de R$ 8.934,11 (oito mil novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos). Asseverou que a questão se encontra indefinida, tendo em vista o montante estabelecido na perícia de R$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais) como sendo o compatível com o praticado no mercado. Denota-se que o argumento deduzido no requerimento para concessão de gratuidade de justiça neste recurso é contraditório com as razões recursais desenvolvidas pela recorrente. É cediço que toda relação jurídica, inclusive a processual nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o direito civilista brasileiro adotou o princípio da proibição do venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento. Objetiva-se evitar com a mencionada proibição a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa oferecer. Conveniente é a lição de Elpídio Donizetti[2] sobre o princípio da boa-fé nas relações processuais, com dever de observância inclusive pelo juiz. Após a exposição colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a compreensão jurisprudencial sobre a questão. Confira-se: 3.5 Princípio da boa-fé processual – art. 5o Inicialmente cabe apontar as diferenças entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A primeira constitui regra de conduta, relacionada aos padrões sociais ou legais de lisura e honestidade. A segunda expressa um estado psicológico do sujeito, que pode variar conforme a sua interpretação, percepção e conhecimento. Em termos simples, o exame da boa-fé objetiva é externo e tem por objeto a conduta das partes (contratantes, litigantes). O exame da boa-fé subjetiva, por outro lado, é internalizado, porque busca a intenção do sujeito. A boa-fé processual está intimamente ligada à boa-fé objetiva, comumente tratada no Direito Civil como princípio norteador das relações contratuais, mas que no sistema processual orienta a conduta das pessoas que, de qualquer forma, participam do processo. Como exemplo cite-se a situação em que o juiz verifica a existência de propósito protelatório do réu e, consequentemente, aplica-lhe a pena por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015). A boa-fé processual também deve orientar a atuação jurisdicional, ou seja, tanto as partes, como o juiz, devem atuar conforme os princípios éticos, de forma a propiciar a rápida e efetiva solução da lide. Por esta razão é que o art. 5o do novo CPC enuncia que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé processual está intimamente ligada aos princípios da lealdade processual e da cooperação (art. 8o), que serão estudados adiante. JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA Princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório do julgador “Processual Civil. Tempestividade da Apelação. Suspensão do processo. Homologação 79 3.6 antes de ser publicada a decisão recorrida. Impossibilidade da prática de ato enquanto paralisada a marcha processual. Hipótese que não se confunde com a alegada modificação de prazo peremptório. Boa-fé do jurisdicionado. Segurança jurídica e devido processo legal. Nemo potest venire contra factum proprium. 1. O objeto do presente recurso é o juízo negativo de admissibilidade da Apelação proferido pelo Tribunal de Justiça, que admitiu o início da contagem de prazo recursal de decisão publicada enquanto o processo se encontra suspenso, por expressa homologação do juízo de 1o grau. [...] 8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – princípios da confiança e da não surpresa – valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício – publicação de decisão – e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido” (STJ, REsp 1.306.463, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012). Desenvolvidas pela apelante duas argumentações antagônicas acerca da mesma questão, referente à causa mora no pagamento dos aluguéis, prevalece a que diz respeito à impugnação da sentença, tendo em vista que ela objetiva a reforma do ato judicial, para o acolhimento da pretensão revisional da locação. Inviável considerar a existência de mora como motivo alegado da dificuldade financeira para pagamento dos aluguéis e, desse modo, projetar o efeito dessa situação para evidenciar a alegação de insuficiência financeira para arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo da manutenção da própria atividade empresarial, quando a recorrente não reconhece a própria mora e a atribui à conduta da apelada, que teria empreendido negociações para a redução do valor do aluguel, mas depois de haver-lhe concedido abatimento, abandonara a negociação, motivando-a a propor a ação revisional, em que fora deferida liminar para fixação de aluguel provisório. Deve-se levar em conta a aplicação do princípio da boa-fé objetiva às relações processuais para a proteção da legítima expectativa criada no último argumento desenvolvido pela recorrente, tendo em vista a pertinência com o mérito recursal. Nesse contexto, o argumento anterior concernente à gratuidade de justiça ficou com a validade comprometida. No caso em apreço, nada obstante a apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Trata-se de alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. A propósito, confira-se a jurisprudência deste colegiado recursal sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a insuficiência financeira alegada para obter a concessão da gratuidade de justiça: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622938, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. 3. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária. 4. A rescisão do contrato que constitui tipo societário implica a dissolução da sociedade, ainda que apenas parcial, e o pedido de restituição de valores objetiva a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres. 5. A pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02. 6. Ainda quando o objetivo se limita à restituição dos investimentos realizados, faz-se necessário o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres (art. 599 do CPC/15) perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência absoluta para análise da questão, conforme previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 7. Em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, não se mostra razoável o encaminhamento do feito, já em sede recursal, ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Juízo de Litígios Empresariais, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe na hipótese dos autos. 8. A ação monitória não é, de fato, a via adequada para a parte formular pretensão de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15. 9. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1350989, 07066641820208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Por certo, a mera alegação no sentido de que o pagamento dos encargos processuais inviabilizaria o funcionamento da apelante não se mostra capaz de embasar o deferimento do pedido, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência financeira. Destaque-se, ademais, que a apelante obtém faturamento regular, como foi reconhecido pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça anteriormente (ID 45367287), não tendo demonstrado que houve diminuição das receitas de sua atividade econômica a ponto de não poder dispor recursos financeiros para o recolhimento do preparo recursal sem inviabilizar a continuidade da empresa. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. [2] DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 79-80. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 12:12:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora